Tribunal: TJBA
Processo: 8084830-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084830-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA SANTOS FLORES

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, I DO CPC/2015. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECOMENDAÇÃO N.º 159/2024 DO CNJ. JULGAMENTO DO RESP N.º 2021665/MS, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.198). APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. MEDIDA DESPROVIDA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8084830-02.2024.8.05.0001
, tendo como apelante
ADRIANA SANTOS FLORES
, e apelado
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator